Tribunal: TJDFT
Processo: 0712815-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. ARTS. 1.417 E 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 239 DO STJ. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROPRIETÁRIOS. CONHECIMENTO DA VENDA DO IMÓVEL. MANIFESTAÇÃO DE NÃO OPOSIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. CUSTAS.
1. A procedência do pedido de adjudicação compulsória depende da comprovação, pelos promissários compradores do imóvel, de preenchimento dos requisitos legais dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil.
2. Conforme orientação do Enunciado no 239 da Súmula do STJ, o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.
3. Em ação de adjudicação compulsória originada em contrato de promessa de compra e venda imobiliária no qual figurou como promitente vendedor o proprietário de apenas 50% do imóvel, que faleceu antes do registro imobiliário, deve ser julgado procedente o pedido, quando demonstrado que os outros 50% são de propriedade dos filhos do promitente vendedor, os quais manifestaram conhecimento de que o pai vendeu o bem e alegaram não se oporem à adjudicação pretendida na inicial.
4. Constatando-se que todas as partes deram causa ao ajuizamento da ação, na medida em que se omitiram em providências a seu encargo, conclui-se que cada parte deve arcar com os honorários de seu respectivo patrono e com metade das custas processuais, em observância ao princípio da causalidade.
5. Apelação conhecida e provida.